Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741887-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA contra a decisão ID origem 209528396, proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de inventário n. 0003474-86.2005.8.07.0016. Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Afirma não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Afirma, em síntese, que a pessoa de nome ‘Maria do Carmo Ferreira da Páscoa’, ou ‘Maria do Carmo Ferreira Páscoa’, ou, ainda, ‘Maria do Carmo F Passos’, não é genitora da falecida Leila Maria Pereira Maria de Almeida – conforme reiteradamente manifestado nos autos. Com tais argumentos, almeja o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e devolutivo. No mérito, busca a reforma das decisões, para a não retificação do esboço de partilha de 43178818 – Págs. 1/15 enquanto não for legalmente, moralmente, eficientemente resolvido justamente o fato controvertido de que a genitora da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva de suposto nome Maria do Carmo Ferreira da Pascoa, ou Maria do C. Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F D Pascoa, ou Maria do Carmo Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F Passos, ou Maria do Carmo Ferreira Passos não é genitora da falecida herdeira Leila Maria Pereira Maria de Almeida, o que impede o espólio da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva herdar quase toda a herança. Ausente o preparo, tendo em vista o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Diante da documentação apresentada, entendo que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito à gratuidade da justiça. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. A controvérsia deste recurso diz respeito à verificação do parentesco entre a falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva e a falecida herdeira Leila Maria Pereira Maria de Almeida. Verifica-se que o mesmo objeto já foi alvo de recurso pelo Agravante, no processo n. 0704529-83.2022.8.07.0000, onde restou consignada a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. COMANDO DE RETIFICAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO FILIAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE NOMES. RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CIVIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRECLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO INVENTÁRIO. ART. 612, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário conjunto, determinou a retificação do esboço de partilha, seguindo as balizas definidas pelo Juízo a partir dos vínculos de filiação apurados nos autos. 2. O esboço de partilha deve ser organizado de acordo com decisão judicial, observando as dívidas; a meação do cônjuge; a meação disponível e os respectivos quinhões hereditários. 3. Constatada divergência de nomes capaz de lançar dúvida quanto a vinculação de determinados inventariados a seus herdeiros, e promovida a retificação dos registros civis com vistas a suprir a lacuna e surtir efeitos no processo de inventário, há de se reconhecer o liame sucessório entre as partes. Por conseguinte, deve ser apresentada nova proposta de partilha englobando os envolvidos. 4. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Descabida, assim, a impugnação dos assentamentos civis anos após a averbação das correspondentes retificações, mormente quando desacompanhada de indícios concretos que maculem a fé pública de tais inscrições. Ademais, questões de alta indagação ou que dependam de dilação probatória (a exemplo de alegações de fraude em registro civil) não são admitidas no processo de inventário, dada a limitação do rito (art. 612 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1614653, 0704529-83.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no PJe: 21/09/2022.) Ademais, houve a interposição de Recurso Especial pelo agravante que não foi conhecido pelo STJ, com trânsito em julgado conforme certidão de ID 47779609 dos autos n. 0704529-83.2022.8.07.0000. Nesse contexto, o presente recurso não pode ser conhecido, pois as matérias suscitadas estão acobertadas pelo manto da preclusão. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e determina que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Deste modo, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão consumativa, não cabendo nova apreciação. Neste sentido é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (CPC, ART. 267, IV). REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO ASSINALADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. SENTENÇA QUE SE LIMITA A EXTINGUIR O PROCESSO ANTE A NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO INVIABILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do art. 507 do CPC: "Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (...) 4. Mesmo em se tratando de condições de procedibilidade da ação, que representa matéria de ordem pública, já tendo sido a questão decidida no curso do processo e mantida em grau recursal, é inviável a rediscussão do decidido sob a vigência do CPC de 1973, ante ao óbice imposto no art. 507 do CPC 5. Recurso não conhecido. Sentença mantida. (Acórdão n.982748, 20150110735824APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 09/12/2016. Pág.: 139-154) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. À luz do disposto no art. 473 do Código de Processo Civil de 1973, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar não conhecida. (...) 3. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão n.972477, 20130310088553APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 206-220) No mesmo sentido decide o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.PRECLUSÃO. (...) 2. O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 3.Agravointerno não provido. (AgInt no AgRg no REsp 1479351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,julgadoem20/09/2016, DJe 04/10/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. (...) 4.Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,julgadoem13/09/2016, DJe 19/09/2016) Destarte, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator